Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO MANTIDA.
I. Não padece de nulidade sentença que atende à exigência estrutural do artigo 489, caput, do Código de Processo Civil, e ao princípio da motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
II. Instrumento de confissão que contempla o valor do débito e os encargos moratórios constitui prova escrita hábil ao exercício da ação monitória, consoante a inteligência do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, embargos monitórios fundados em cobrança excessiva devem ser rejeitados liminarmente na hipótese em que o réu não declara de imediato o valor que entende correto ou não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
IV. Recurso desprovido.